Tribunal: TJMT
Processo: 1021814-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021814-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), ARCOMAR - ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS - CNPJ: 00.882.352/0001-18 (AGRAVADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO
(S):

ARCOMAR - ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS NA DECISÃO SANEADORA. urgência
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE RECURSAL.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PROVA DIABÓLICA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO
PARA ADEQUAR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação Monitória a, visando o recebimento de R$ 134.330,18 referentes a duplicatas protestadas. A decisão impugnada rejeitou preliminares de carência da ação, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova conforme o art. 373 do CPC e deferiu provas documental, testemunhal e depoimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do agravo de instrumento diante do rol do art. 1.015 do CPC; (
ii
) examinar a possibilidade de reexame da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita; (
iii
) verificar se há carência da ação por ausência de documento indispensável; (
iv
) apurar a alegada inadequação da via eleita; (v) aferir a ilegitimidade passiva ad causam; (vi) avaliar a legalidade da distribuição do ônus da prova; e (
vii
) determinar a necessidade de inclusão de ponto controvertido adicional e eventual ampliação dos meios de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que versa sobre distribuição do ônus da prova e fixação de pontos controvertidos admite agravo de instrumento com base no art. 1.015, XI, do CPC, em interpretação conforme o Tema 988/STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do exame em apelação.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, pois já foi indeferido e o preparo recursal foi devidamente recolhido.

As matérias relativas à carência da ação, via inadequada, ilegitimidade passiva, limitação de provas e inclusão de pontos controvertidos não comportam análise via agravo de instrumento por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco restou demonstrada urgência qualificada que autorize a mitigação da taxatividade.

A exigência de que a parte ré comprove a inexistência de relação jurídica consubstancia imposição de prova diabólica, justificando a redistribuição do ônus da prova, incumbindo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido em parte, e nesta,
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, ainda que não
tenha havido redistribuição dinâmica formal.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares ou limita a prova, salvo demonstração de urgência qualificada, o que não ocorreu no caso.

É indevida a imposição ao réu de produzir prova negativa quanto à inexistência de relação jurídica, devendo a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 357, §1º, 370, 373, caput e §1º, e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 247342/MG, Tema 988;

TJMG, 10000190274829001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1005510-34.2024.8.11.0040, ajuizada por ARCOMAR - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS.

A decisão agravada (ID 197565750) rejeitou as preliminares suscitadas pela parte agravante, fixou pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
ARCOMAR - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS
em face de
PADRÃO TRANSPORTES LTDA
, visando o recebimento da importância de R$ 134.330,18 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta reais e dezoito centavos), referente a duplicatas protestadas e não pagas.

A parte requerida, devidamente citada, opôs embargos monitórios arguindo preliminares de carência de ação por ausência de documento indispensável à propositura da demanda, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva, além de contestar o mérito alegando inexistência de relação jurídica com a autora e ausência de prova escrita suficiente.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos, refutando as preliminares e o mérito da defesa, juntando documentos que comprovariam a existência de relação negocial entre as partes.

É o relatório. DECIDO.

1. Da alegada carência da ação por ausência de documento indispensável:

A requerida sustenta a carência da ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sob o argumento de que não foi comprovada a origem da dívida nem demonstrados os termos pactuados.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Para o ajuizamento de ação monitória, a lei exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC), não sendo necessária a juntada de contratos ou outros documentos que demonstrem a origem da dívida, bastando documentos que permitam inferir a existência do débito.

Na hipótese dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com duplicatas sem aceite devidamente protestadas, o que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, é suficiente para a instauração do procedimento monitório, pois "o protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida" (REsp 247.342/MG).

Assim,
REJEITO
a preliminar de carência da ação.

2. Da inadequação da via eleita:

No que tange à alegação de inadequação da via eleita, a jurisprudência pacificada do STJ reconhece que duplicatas sem aceite, desde que protestadas, são documentos hábeis para instruir ação monitória. A própria requerida reconheceu tal possibilidade ao citar precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido.

Os documentos apresentados pela autora - duplicatas protestadas e não impugnadas - são aptos a embasar o procedimento monitório, constituindo prova escrita que, embora desprovida de eficácia executiva, permite inferir a existência do débito cobrado.

Assim,
AFASTO
a preliminar de inadequação da via eleita.

3. Da ilegitimidade passiva:

A requerida sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não manteve relação negocial com a autora.

Entretanto, a legitimidade das partes, no caso concreto, confunde-se com o próprio mérito da causa, uma vez que diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre as partes que tenha dado origem à dívida cobrada.

Ademais, a autora juntou documentos que, em análise preliminar, indicam a existência de relação entre as partes, incluindo comunicações entre ambas e a ficha cadastral da requerida nos sistemas da autora, o que afasta, ao menos nesta fase processual, a alegação de ilegitimidade passiva.

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO o feito por saneado.

Desde já, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS: a) A existência de relação jurídica entre as partes; b) A existência, origem e valor do débito cobrado; c) A validade das duplicatas e protestos como prova da dívida; d) A regularidade da exigência de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do débito.

O ÔNUS DA PROVA observará a regra do art. 373 do CPC, incumbindo: a) À parte autora, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente a demonstração da existência de relação negocial com a requerida que tenha dado origem às duplicatas cobradas; b) À parte requerida, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em especial a inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança.

Considerando a natureza da controvérsia, defiro a produção das seguintes PROVAS: a) Prova documental já carreada aos autos; b) Prova testemunhal; c) Depoimento pessoal das partes.

Sendo assim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os pontos controvertidos fixados, podendo sugerir eventuais outros, bem como sobre as provas, justificando-as. Advirta-as de que a inércia implicará em concordância tácita com o julgamento do processo no estado em que se encontra.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID 297189866), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar de justiça gratuita;

2. Carência da ação por ausência de documento indispensável à propositura;

3. Inadequação da via eleita;

4. Ilegitimidade passiva ad causam;

5. Incorreta distribuição do ônus da prova;

6. Limitação indevida dos meios de prova deferidos;

7. Necessidade de inclusão de ponto controvertido adicional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo as preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, corrigindo a distribuição do ônus da prova, ampliando os meios de prova deferidos e incluindo ponto controvertido adicional.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (
41039996)
–
PJE 1º Grau
)
.

Inicialmente indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 299743890), a parte Agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 300309370), conforme certificado no ID 300662867.

Contrarrazões (ID 306514365) alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita e ofensa aos princípios da preclusão consumativa e da
unirrecorribilidade
das decisões e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO
(S):

ARCOMAR - ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Preliminar de justiça gratuita

A questão referente à justiça gratuita já foi apreciada e decidida por este Relator, conforme decisão de ID 299743890, que indeferiu o pleito por entender que os documentos contábeis apresentados evidenciam situação patrimonial sólida da pessoa jurídica, com patrimônio líquido superior a R$ 1,25 milhões e lucro líquido no primeiro trimestre do exercício no valor de R$ 53.834,20, o que afasta a presunção de insuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício.

Ademais, a parte Agravante já efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 300309370), conforme certificado no ID 300662867, o que torna prejudicada a análise desta preliminar.

2. Preliminar de inadmissibilidade do recurso

A parte Agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob dois fundamentos: (i) inadequação da via eleita, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) ofensa aos princípios da preclusão consumativa e da
unirrecorribilidade
das decisões, considerando que a Agravante já havia requerido ajustes à decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

Quanto à inadequação da via eleita, observo que o presente recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º".

Embora a decisão agravada não tenha aplicado propriamente a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas sim a regra geral do art. 373, caput, do
CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988/STJ, firmou tese no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso em análise, considerando que a decisão agravada
também versa sobre
distribuição do ônus da prova e fixação de pontos controvertidos, entendo que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessas questões apenas em eventual recurso de apelação, uma vez que a incorreta definição desses elementos pode comprometer substancialmente o desenvolvimento válido e regular do processo, com potencial prejuízo à parte Agravante.

Quanto à alegada ofensa aos princípios da preclusão consumativa e da
unirrecorribilidade
das decisões, observo que, embora a parte Agravante tenha requerido ajustes à decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1º, do CPC (ID 197884786), tal circunstância não impede a interposição do presente recurso, considerando a natureza distinta dos institutos.

O pedido de ajustes previsto no art. 357, §1º, do CPC visa esclarecer ou solicitar ajustes em pontos específicos da decisão de saneamento, sem caráter recursal, enquanto o agravo de instrumento é recurso propriamente dito, com fundamento legal específico e efeitos próprios.

Ademais, não há nos autos informação de que o pedido de ajustes tenha sido apreciado pelo juízo de origem, o que afasta a alegação de preclusão consumativa.

Portanto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1005510-34.2024.8.11.0040, ajuizada por ARCOMAR - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS, que rejeitou as preliminares suscitadas pela parte agravante, fixou pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova.

A parte Agravante, em suma, defende a necessidade de concessão da justiça gratuita, sustentando sua hipossuficiência financeira comprovada por balancetes e extratos bancários.

Alega carência da ação por ausência de documento indispensável à propositura, argumentando que a petição inicial não foi instruída com documentos que demonstrem a origem da dívida ou os termos pactuados.

Sustenta a inadequação da via eleita, afirmando que não existe comprovação de relação jurídica entre as partes que justifique a emissão dos boletos. Aduz sua ilegitimidade
passiva ad causam
, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica com a parte Agravada.

Questiona a distribuição do ônus da prova, argumentando ser impossível exigir prova de fato negativo.

Impugna a limitação dos meios de prova deferidos, pleiteando a possibilidade de juntada de novos documentos no curso da fase instrutória.

Por fim, requer a inclusão de ponto controvertido adicional referente à regularidade do protesto e à existência ou inexistência de notificação prévia.

Lado outro, a parte Agravada assevera, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita e ofensa aos princípios da preclusão consumativa e da
unirrecorribilidade
das decisões, considerando que a Agravante já havia requerido ajustes à decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

No mérito, defende o acerto da decisão agravada, sustentando que as duplicatas sem aceite devidamente protestadas são documentos hábeis para instruir ação monitória, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, incluindo comunicações e ficha cadastral da Agravante nos sistemas da Agravada.

Argumenta que a distribuição do ônus da prova seguiu a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo à Agravante a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Agravada.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Preliminar de justiça gratuita

A questão referente à justiça gratuita já foi apreciada e decidida por este Relator, conforme decisão de ID 299743890, que indeferiu o pleito por entender que os documentos contábeis apresentados evidenciam situação patrimonial sólida da pessoa jurídica, com patrimônio líquido superior a R$ 1,25 milhões e lucro líquido no primeiro trimestre do exercício no valor de R$ 53.834,20, o que afasta a presunção de insuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício.

Ademais, a parte Agravante já efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 300309370), conforme certificado no ID 300662867, o que torna prejudicada a análise desta preliminar.

2. Carência da ação por ausência de documento indispensável à propositura
,
3. Inadequação da via eleita
,

4. Ilegitimidade passiva
ad causam
,
6. Limitação indevida dos meios de prova deferidos
e
7. Necessidade de inclusão de ponto controvertido adicional

A requerida sustenta a carência da ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sob o argumento de que não foi comprovada a origem da dívida, nem demonstrados os termos pactuados.

Aponta, também, que o
s documentos apresentados pela autora – duplicatas protestadas e não impugnadas –
não
são aptos a embasar o procedimento monitório
.

S
ustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não manteve relação negocial com a autora.

Argumenta que houve limitação dos meios de prova a serem produzidos no feito, além de necessidade de inclusão de outro ponto controvertido.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra elencada, entre as hipóteses expressas de cabimento do agravo de instrumento, a decisão
saneadora que afastou as alegações de c
arência da ação por ausência de documento indispensável à propositura,
i
nadequação da via eleita
,

i
legitimidade passiva
ad causam
, limitação da produção de provas e modificação de ponto controvertido.

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento
processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

A aplicabilidade do referido tema, exige demonstração concreta de risco de prejuízo irreversível, o que, no caso dos autos, não restou evidenciado pelo agravante.

O processo se encontra ainda na fase de saneamento e a designação da audiência de instrução não foi sequer consumada, não havendo, portanto, elemento fático que autorize concluir pela ocorrência de dano processual de natureza imediata e irreparável.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DEPRODUÇÃODEPROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu
aproduçãode

novasprovas
. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual
eindefereaproduçãode

novasprovas
, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite
ataxatividademitigada
desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC. 6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência. 2. A decisão que encerra a instrução processual
eindefereaproduçãode

novasprovasnão
se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. 3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018. (N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

Ademais, não se constata prejuízo jurídico concreto e imediato à parte agravante.

Nesse cenário, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, incabível o
presente
recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, deixo de conhecer do recurso nestes pontos.

5. Incorreta distribuição do ônus da prova

A parte Agravante questiona a distribuição do ônus da prova estabelecida na decisão agravada, argumentando ser impossível exigir prova de fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica com a parte Agravada.

Cumpre salientar que, de acordo com a regra geral, prevista no art. 373, I e II, do CPC, compete ao autor a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar os que, de algum modo, atuem ou tenham atuado sobre fatos ligados ao direito arguido pelo autor, de modo a impedir sua formação, modificá-lo ou extingui-lo.

Assim dispõe a norma:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo
, de acordo com a regra geral, que parte da premissa de que as partes possuem igualdade no acesso e na facilidade da produção das provas, compete àquele que alega um fato o ônus de prová-lo em juízo.

Todavia, no caso em análise, a embargante, ora agravante, alega fato extintivo do direito da autora, concernente à
inexistência de relação jurídica entre as partes ou negócio jurídico que justifique a cobrança
, cuja prova é impossível ou extremamente difícil de ser produzida.

Acerca da prova diabólica, destaca-se a doutrina de
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A prova diabólica é aquela cuja produção é considerada como impossível ou muito difícil. Trata-se de "expressão que se encontra na doutrina para fazer referência àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal demonstração".

(...)

Pode ser, no entanto, que a prova seja insuscetível de ser produzida por aquele que deveria fazê-lo, de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro. Nessa hipótese, caso as próprias partes não tenham convencionado validamente a distribuição do ônus da prova de modo diverso ao estabelecido pelo legislador, poderá o juiz distribuí-lo dinamicamente, caso a caso, na fase de saneamento ou instrutória - em tempo de o onerado dele desincumbir-se -, como se verá no item a seguir.

É o caso da prova unilateralmente diabólica, isto é, impossível (ou extremamente difícil) para uma das partes, mas viável para a outra.

(
Fredie
Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus
Podivm
, 2016.).

Ressalta-se, no que tange ao ônus da prova, que o novo Código de Processo Civil adotou um critério mais flexível, denominado pela doutrina de distribuição dinâmica, que permite ao Juiz, na busca pela verdade real, distribuir o ônus da prova de maneira diversa da regra ordinária, quando presentes os requisitos necessários e a partir de uma decisão fundamentada.

Através da distribuição dinâmica do ônus da prova, autoriza-se ao Juiz atribuir a responsabilidade pela produção da prova à parte que tem melhores condições de produzi-la ou que se encontre em posição privilegiada em relação à outra, por deter os conhecimentos técnicos específicos sobre os fatos discutidos nos autos e que são relevantes para o deslinde da causa.

É o que dispõe o art. 373, § 1º, do CPC:

Art. 373. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso dos autos, a autora é plenamente capacitada para demonstrar a
avença
descrit
a
na inicial da ação monitória, ônus do qual deve se desincumbir, haja vista a impossibilidade de demonstração de fato negativo pela ré, qual seja,
a inexistência da relação jurídica.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA INICIAL - PROVA DE FATO NEGATIVO - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, § 1º, DO CPC - APLICABILIDADE. I - Através da distribuição dinâmica do ônus
da prova, positivada no art. 373, § 1º, do CPC, autoriza-se ao Juiz distribuir o ônus da prova de maneira diversa da regra ordinária, prevista no
art
.
373, I e II, do CPC, atribuindo a responsabilidade pela produção da prova à parte que tem melhores condições de produzi-la ou que se encontre em posição privilegiada em relação à outra. II - No caso, a parte ré, embargante da ação monitória, afirma não terem sido entregues os produtos cujo não pagamento alega a autora, o que configura um fato negativo, cuja prova é impossível ou extremamente difícil de ser produzida, devendo, portanto, ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, transferindo-se à parte autora o ônus de provar a devida entrega das mercadorias. (TJ-MG - AI: 10000190274829001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, ainda que deva ser aplicada a regra geral do CPC, não pode a Recorrente ser incumbida de apresentar prova d
a inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança
, conforme determinado pelo juízo
a quo
, por se tratar de verdadeira prova diabólica.

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer que incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

É que, conforme já apresentado,
considerando a natureza da presente demanda, não se revela razoável exigir do réu a produção de provas acerca da relação jurídica cuja existência é afirmada pela parte autora.

Isso porque, ao sustentar a inexistência do vínculo jurídico alegado, o réu estaria compelido a produzir prova de fato negativo, o que se mostra incompatível com a lógica processual e com a regra de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Todavia, tal circunstância não exime a Agravante do dever de produzir as demais provas que se mostrem pertinentes e úteis à adequada instrução processual, em conformidade com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de
Agravo de instrumento

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente
para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível impor ao réu a produção de prova negativa acerca da inexistência da relação jurídica alegada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025